Tribunal: TJDFT
Processo: 0733765-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE CONSERTO SUPOSTAMENTE NÃO AUTORIZADOS PELO PROPRIETÁRIO DO BEM. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora no feito originário, tendo em vista que a documentação que instruiu a inicial não é suficiente para demonstrar que o veículo entregue na concessionária é de propriedade do autor, bem como quanto a alegação de que não houve autorização para a realização dos serviços que estariam sendo cobrados.

3. Matéria concernente a eventual retenção indevida do veículo pela concessionária deve ser solucionada por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada.

4. Recurso conhecido e improvido.